Tribunal: TJBA
Processo: 8005923-56.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005923-56.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA TAVARES DE MENDONCA TELINHOS PEREIRA

Advogado(s)
:
Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHELLE VALLEJO COMAR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO. SERVIDORA PÚBLICA. CURSO DE DOUTORADO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DO DIREITO DA SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas/BA, com o objetivo de obter afastamento remunerado para cursar doutorado no exterior.

2. Sentença denegatória fundamentada na ausência de professor substituto, conforme exigência da Lei Municipal nº 1.375/2010.

3. Apelação interposta pela impetrante visando à concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de professor substituto, não comprovada por situação excepcional, pode justificar a negativa de afastamento remunerado para curso de doutorado, previsto em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não alcançando seu mérito.

6. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental (CF/1988, arts. 6º, 205 e 214), aplicável também à formação continuada de servidores públicos.

7. A Lei Municipal nº 1.375/2010 garante o direito ao afastamento para curso de doutorado, desde que haja professor substituto.

8. A Administração não comprovou situação crítica ou excepcional que justificasse a negativa do afastamento, limitando-se a alegar ausência de substituto.

9. A inércia administrativa em contratar substituto não pode inviabilizar o exercício de direito legalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a)
A ausência de professor substituto, não comprovada por situação excepcional, não pode justificar a negativa de afastamento remunerado para curso de doutorado, previsto em lei municipal;
b)
A inércia da Administração Pública em contratar substituto não pode ser utilizada como fundamento para restringir direito legalmente assegurado ao servidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8005923-56.2021.8.05.0150
, em que figura como apelante
EDNALVA TAVARES DE MENDONÇA TELINHOS PEREIRA
e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça